Tribunal: TJES
Processo: 5005462-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005462-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA BERNARDES e outros

AGRAVADO: ERYK BORGES LUCIANO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL NULIDADE DA ARREMATAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE ARREMATANTE E OCUPANTES. IRRELEVÂNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA PARA AFASTAMENTO DO DIREITO POSSESSÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de imissão na posse que determinou a desocupação de imóvel por eles arrematado, no prazo de 15 dias, sob pena de remoção compulsória. Os agravantes alegam nulidade do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, por ausência de notificação prévia, violação ao direito de preferência e existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, requerendo o sobrestamento da demanda possessória e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal, impede a imissão na posse dos arrematantes; (ii) estabelecer se eventual ausência de notificação prévia ao devedor implica nulidade da arrematação oponível em sede de ação de imissão na posse; e (iii) determinar se o prazo de 15 dias fixado na decisão agravada observa o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e se funda no "jus possidendi", decorrente da aquisição da propriedade regularmente registrada. Não há relação contratual entre os arrematantes e os ocupantes do imóvel que possa justificar resistência à imissão de posse, sendo a posse dos agravantes precária após a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e subsequente alienação do bem em hasta pública.

Eventuais vícios no procedimento de leilão extrajudicial, como a ausência de notificação e supressão do direito de preferência, devem ser discutidos em ação própria deduzida em desfavor do banco, e não impedem, por si sós, a imissão na posse pelo arrematante, conforme dispõe o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 e entendimento consolidado da jurisprudência.

A existência de ação anulatória do leilão em trâmite na Justiça Federal não configura prejudicialidade capaz de justificar o sobrestamento da ação de imissão na posse, por não haver identidade de partes nem de objeto entre as demandas.

O prazo de desocupação de 15 dias fixado na decisão agravada está em desacordo com o art. 30, caput, da Lei nº 9.514/1997, que assegura ao ocupante o direito de permanecer no imóvel por até 60 dias após a consolidação da propriedade, devendo esse prazo ser respeitado, sob pena de violação à norma legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão na posse fundada em arrematação de imóvel em leilão extrajudicial é cabível mesmo na pendência de ação anulatória, não havendo impedimento para a posse do arrematante.

A discussão sobre vícios procedimentais do leilão extrajudicial deve ocorrer em ação autônoma e não pode ser oposta ao arrematante de boa-fé na ação de imissão na posse.

O prazo de desocupação do imóvel arrematado deve observar o período legal de 60 dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RENATA BERNARDES
e
JOSIAS SANTOS DE SOUZA
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de imissão na posse movida em seu desfavor por
ERYK BORGES LUCIANO
e
BÁRBARA JORGE FALCINI SILVA
, determinou a desocupação do imóvel pelos agravantes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção compulsória (Id nº 65448387, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13129106, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau afronta diretamente o art. 30 da Lei nº 9.514/1997, que assegura ao arrematante o direito à posse do imóvel apenas após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação;
(II)
a arrematação do imóvel é nula de pleno direito, uma vez que a Caixa Econômica Federal não os notificou acerca da realização do leilão extrajudicial, cerceando-lhes o exercício do direito de preferência previsto nos §§ 2º-A e 2º-B do art. 27 da referida Lei; e que
(III)
a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial, registrada sob o nº 5003762-21.2024.4.02.5006, em trâmite na 1ª Vara Federal de Serra/ES, enseja o sobrestamento da ação de imissão na posse nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, por haver prejudicialidade entre as demandas. Pugnam também pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Da análise dos autos da ação originária (evento nº 13129112), percebe-se que os agravados celebraram contrato de compra e venda de imóvel com a Caixa Econômica Federal depois de tê-lo arrematado no leilão extrajudicial realizado em 24 de julho de 2024.

Constata-se que a Caixa Econômica Federal consolidou o imóvel de matrícula nº 52.625 em sua propriedade no dia 07 de dezembro de 2023, promovendo, posteriormente, a alienação do mesmo em hasta pública.

Desse modo, a mera menção ao ajuizamento de ação anulatória de leilão perante a Justiça Federal não tem o condão de obstar a imissão na posse da agravada, vez que eventual irregularidade do procedimento de alienação extrajudicial do bem imóvel não é oponível aos arrematantes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – VÍCIO NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO SENDO DISCUTIDO NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no "jus possidendi", o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa. 2. O agravado juntou o contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como cópia da matrícula do imóvel, em que consta a consolidação da propriedade em favor da CEF e, mais adiante, a formalização da venda do aludido bem.
3. A demanda ajuizada perante a Justiça Federal, onde o agravante busca a anulação do leilão, não autoriza, de forma isolada, a medida pretendida neste recurso, sendo certo que, conforme observado a teor da jurisprudência deste Tribunal, a matéria atinente à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível ao arrematante (agravado), não havendo que se falar em relação contratual entre o autor e o réu na demanda de imissão de posse.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012384-08.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 16/05/2024)

Nessa mesma linha, o art. 30, parágrafo único da Lei nº 9.514/97 preconiza que: “
Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos.
”.

Lado outro, o prazo para desocupação do imóvel deve ser de 60 (sessenta) dias, por força da regra do art. 30,
caput
, da Lei nº 9.514/97, e não de 15 (quinze) dias como fixado na decisão hostilizada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – PROPRIEDADE COMPROVADA PELO AGRAVADO – POSSE PRECÁRIA DOS AGRAVANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que é proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravado comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. 3. Embora os agravantes cogitem a existência de vícios no leilão, mencionando duas ações propostas perante a Justiça Federal, não há nenhuma prova nos autos que se preste a invalidar o ato, ocorrido anos depois da consolidação da propriedade, em relação ao qual, inclusive, foi dado direito de preferência à agravante.
4. Diante das provas coligidas aos autos, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, comprovada no Registro do Imóvel, a posse dos agravantes tornou-se precária, tornando-se ilícita a ocupação e realizado o leilão do imóvel, deve-se ter lume a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação desse nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.
5. Verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem pois, uma vez arrematado o bem em leilão, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012002-15.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de Julgamento: 15/02/2024)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para majorar o prazo de desocupação do imóvel para 60 (sessenta) dias, de acordo com o art. 30,
caput
, da Lei nº 9.514/97, com termo inicial fixado a partir da intimação da decisão ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.